Tribunal: TJPA
Processo: 0000134-86.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de ANANINDEUA/PA

Processo nº
0000134-86.2016.814.0006
Apelantes:

ALDEN CARLOS FERREIRA CAVALCANTE

DOUGLAS ALVES DA SILVA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

LATROCINIO E TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. SUMULA 610 STF.
CONFISSÃO. INVIABILIDADE.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
ALDEN CARLOS FERREIRA CAVALCANTE
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado e 117 (cento e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, do CP (latrocínio) e
DOUGLAS ALVES DA SILVA,
pela prática do crime tipificado no art., 157 caput, c/c art. 14, II, CP, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 dias-multa, regime inicial aberto.

Noticia a peça acusatória que no dia 03 de janeiro de 2016, por volta das 3h da madrugada, assaltaram a vítima para roubar o celular, resultando na sua morte.

Esclarece que a vítima vinha caminhando pela rua quando os denunciados pararam a bicicleta, e Alden desceu e anunciou o assalto exigindo mediante violência exigiu o aparelho celular da vítima, em razão da resistência da vítima, armou-se de uma pedra e desferiu diversas batidas na cabeça da vítima que veio a falecer.

Logo em seguida fugiram, sendo a bicicleta pilotada por Douglas.

Foram denunciados por latrocínio, art. 157, §3º, do CP.

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente e os réus condenados,
ALDEN CARLOS FERREIRA CAVALCANTE
, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado e 117 (cento e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, do CP (latrocínio) e
DOUGLAS ALVES DA SILVA,
pela prática do crime tipificado no art., 157 caput, c/c art. 14, II, CP, à pena de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 dias-multa, regime aberto.

Alden Carlos Ferreira apelou pleiteando a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, desclassificação para homicídio e, por fim, o reconhecimento da confissão.

Douglas Alves da Silva apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Nesta Instancia a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo de Alden Carlos Ferreira e improvimento do recurso de Douglas Alves da Silva.

É o relatório. À revisão.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Passamos a análise do recurso de Alden Carlos Ferreira.

Alden Carlos Ferreira apelou pleiteando a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, desclassificação para homicídio e, por fim, o reconhecimento da confissão.

Os pedidos desclassificatórios devem ser rejeitados.

Segundo a testemunha Denison de Oliveira Santos (vulgo ¿camarão¿), este estava em um bar com os acusados quando presenciou Alden (¿Buiuca¿) convidando-lhes para assaltar um ¿cara¿, tendo Douglas (vulgo ¿Neguinho¿) recusado-se e Alden ido sozinho. No outro dia, pela manhã, Alden teria relatado que a vítima tratava-se de Richardson, um conhecido de vizinhança deles, que teria reagido durante o assalto desferindo-lhe dois socos, o que motivou Alden a reagir com pedradas na cabeça, (depoimento gravado em mídia, fl. 112)

O informante DCarlos Ferreira Cavalcante, irmão do acusado Alden Carlos Ferreira Cavalcante (vulgo ¿Buiuca"), relata que este teria chegado em casa no outro dia pela manhã, contando-lhe que teria tentado assaltar um cara, que reagiu ¿partindo pra cima deles¿, momento em que "eles reagiram pra cima do rapaz com uma pedrada¿, (depoimento gravado em mídia, fl. 95).

Portanto, pelos depoimentos colhidos durante a marcha processual demonstram nitidamente a intenção de roubar a vítima, resultando a sua morte em razão de ter reagido ao assalto.

Assim, ficou configurado o
animus furtandi
dos acusados, ainda que não tenham logrado êxito na subtração, restou configurado o crime de latrocínio. Supremo Tribunal Federal, Súmula n. 610:
SÚMULA 610 - "Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima."

O pedido de reconhecimento da confissão também deve ser afastado sem maiores aprofundamentos, pois no depoimento Alden não afirmou que matou a vítima e sim que travaram luta corporal, além de que o magistrado em nenhum momento mencionou na fundamentação qualquer menção de confissão.

Douglas Alves da Silva apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Ao contrário do que afirma o apelante, há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria.

Anteriormente já foi transcrito os depoimentos realizados em juízo que comprovam a participação do apelante no crime em análise.

A materialidade ficou demonstrada pelo Laudo Cadavérico, fls. 170/174.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Observo que o crime foi cruel, pois a vítima teve o afundamento do seu crânio, através da ação do seu comparsa, que desferiu diversos golpes por pedra na região da face, com o objetivo de roubar o celular.

Além de que o magistrado reconheceu como desfavorável as consequências do crime, a morte da vitima, e os motivos baseado na gravidade do delito. Não merecendo qualquer reforma a pena aplicada, por entender que a mesma tem o carater repressivo, punitivo, além de ser proporcional ao caso em concreto.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 05 de maio de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora